Tribunal: TJMT
Processo: 1023199-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RAI no 1023199-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
AGRAVADO: CECANS – CENTRO DO CANCER DE SINOP S/A.
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Deveras, analisando recurso em tela e o próprio feito principal na origem, através do site deste Tribunal, (uma vez que a parte agravante sequer se deu o trabalho de anexar ao recurso peças obrigatórias), verifica-se que o perigo da demora se mostra inverso e a probabilidade de direito milita em favor da parte agravada.
Isto porque, além de a agravante ter sido notificada quanto à inadimplência contratual, há fortes indícios de confissão da dívida, conforme se verifica da Ata de Reunião Extraordinária, cujo print encontra-se colacionado na petição inicial de fls.24/25, o que por si só macula a liminar recursal.
Ademais, a audiência de conciliação encontra-se marcada para o próximo dia 12 de dezembro, o que demonstra a intenção positiva do magistrado condutor do feito de mediar e conciliar as partes, ainda que nomeie um “expert” para elaboração de eventual encontro de contas.
Se não bastasse, as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar sua contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora